Tribunal: TCU
Processo: 028.071/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Soraya de Albuquerque Souza no cargo de Pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Soraya de Albuquerque Souza no cargo de Pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas encaminhado pela instituição a este Tribunal para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da AudPessoal e do MPTCU, com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Soraya de Albuquerque Souza e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não seja provido o apelo; 9.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, encaminhe a este Tribunal documento comprobatório de que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.